Tribunal: STF
Processo: AI 449830
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação,
interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica
no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
III. - Decisão contrária aos interesses da parte
não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º,
XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
VI. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
 art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende a recorrente,
no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
VII. - O acórdão
assenta-se na prova, que não se examina em recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
VIII. - Agravo não provido.